Tribunal: TCU
Processo: 015.281/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Acompanhamento da nova política de preços de combustíveis da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, destinado a avaliar a conformidade e a governança nas alterações de política de preços da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que constituem a sua "Estratégia Comercial de Diesel e Gasolina" (ECDG), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Petrobras que institua, formalmente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, norma interna que detalhe a forma de execução das diretrizes emanadas em sua ECDG, desdobrando-as e detalhando-as por meio de documentos internos ou de padrões normativos, em atendimento ao disposto no seu Plano Básico de Gestão de Macroprocessos (PBGM) e nos arts. 6o e 9o da Lei 13.303/2016 e em observância aos princípios estampados no art. 37, caput , da Constituição Federal e no art. 2o, caput , da Lei 9.784/1999, em especial os da finalidade, motivação, moralidade, interesse público e eficiência; 9.2. autorizar a AudPetróleo a dar continuidade ao presente acompanhamento pelo prazo adicional de 2 (dois) anos, nele incluindo o monitoramento da determinação constante do subitem anterior.